Tribunal: STF
Processo: RE 96356
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - FRETE - TRANSPORTE FORNECIDO
POR REPRESENTANTE DO VENDEDOR.
O ENTENDIMENTO DE QUE O IMPOSTO INCIDE SOBRE O VALOR DO FRETE,
QUANDO O TRANSPORTE E FORNECIDO PELO MANDATARIO DO VENDEDOR, NÃO
VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM NEGA VIGENCIA A LEI FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.